Tribunal: TJPA
Processo: 0008080-08.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008080-08.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA OFICIAL. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA. PROVA VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ARBITRADO. REDUÇÃO.

1- Não há interesse recursal em questões relacionadas a terceiros postulantes de ingresso na lide. Logo, as impugnações apresentadas por quem alega posse parcial e propriedade do imóvel expropriado não comportam no recurso interposto pelo réu;

2- Não devem ser conhecidas as matérias recursais não submetidas ao juízo de origem, por consistirem em inovação inadmissível em sede revisional;

3- Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, julgou procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento de R$ 175.231,84 (cento e setenta e cinco mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) acrescidos de juros e correção monetária, e condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença;

1- Tendo o autor impugnado a perícia oficial de arrimo da sentença e defendido a avaliação prévia apresentada com a exordial, consiste o exame recursal no cotejo de tais provas, observada a presunção de legitimidade da perícia do juízo;

2- Considerando que a perícia de avaliação consubstancia prova fundamental para a quantificação da indenização expropriatória, comprovada a validade da perícia de lastro da sentença, e ausente a produção de elementos em sentido contrário, impõe-se sua confirmação neste particular;

3- O §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41 prevê a margem para arbitramento de honorários advocatícios entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença (Tema 184 do STJ). Portanto, tendo em conta os vetores de aferição elencados no §1º do art. 85 do CPC, ponderadas as circunstâncias dos autos e, observado o valor modesto da causa, considerando o ordinariamente praticado nesta matéria, a condenação na graduação máxima não se amolda a tal contorno, mostrando-se razoável o percentual de 2% sobre as mesmas bases definidas na sentença;

4- Apelação parcialmente conhecida e provida em parte no quanto conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14298226) interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
conta sentença (Id. 14298225) proferida pelo juízo da 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública
proposta em face de PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES, julgou procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento de R$ 175.231,84 (cento e setenta e cinco mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões, o recorrente impugna o laudo pericial de avaliação do juízo ao fundamento de que o método comparativo de preços não reflete a realidade porquanto utilizou como parâmetro um imóvel avaliado pela Secretaria Municipal de Finanças, que tem seu valor venal elevado para fins de cálculo de ITBI, defendendo o valor apurado pela avaliação elaborada pela Coordenadoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) porquanto amoldado ao decreto expropriatório.

Sustenta que o réu não contestou a ação, e que há dois pedidos de intervenção na lide, sendo um alegando posse parcial do imóvel e outro, sua atual propriedade. Defende que não foi utilizado nenhum método comparativo de atualização de valores pelo perito, nem tratamento estatístico nas pesquisas noticiadas, não se valeu da teoria das pequenas amostras que exige o quadro comparativo não inferior às amostragens e não demonstrou o tipo de norma técnica utilizado. Destaca que os imóveis utilizados como parâmetro não têm sua localização especificada, alargando a margem de erro do valor apurado na ordem de R$ 159,65 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por metro quadrado.

Reclama da ausência de prova de negociação de imóvel similar na região pelo valor apurado no laudo de avaliação como comparativo, destacando que o valor encontrado pelo perito se refere a imóveis edificados e não à terra nua. Pugna pela redução da condenação em honorários advocatícios tendo em vista sua incidência em juros compensatórios, assim como haver se pautado no grau máximo da margem legal.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para tomar como base o laudo carreado à exordial, ou as normas previstas na NBR 14653, com a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões (Id. 14298228) infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público, declinando de opinar por ausência de interesse institucional (Id. 14327055).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares de ofício

Ausência de Interesse Recursal

O apelante não tem interesse recursal em questões relacionadas a terceiros postulantes de ingresso na lide. Logo, as impugnações apresentadas por quem alega posse parcial e propriedade do imóvel em debate não comportam no presente recurso, pelo que não deve ser conhecida esta fração da apelação.

Inovação recursal

O apelante sustenta algumas teses não submetidas ao juízo de origem, ambas relacionadas ao laudo pericial. São elas: a) ausência de tratamento estatístico nas pesquisas noticiadas no laudo; b) lacuna em relação à teoria das pequenas amostras, que exige o quadro comparativo não inferior às amostragens; e c) o valor encontrado pelo perito se refere a imóveis edificados e não à terra nua.

Em tal circunstância, negado o caráter revisional a este órgão revisor acerca das matérias citadas, impõe-se não sejam conhecidas face sua inovação recursal.

Neste cenário, estando parcialmente presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço

em parte
da apelação.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, julgou procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento do valor indenizatório complementar nos termos dispositivo a saber:

“De tal modo, reputo adequadas as conclusões do laudo pericial judicial (ID 40924460), dada a valorização da área, pelo que julgo PROCEDENTE o pedido expropriatório para declarar definitivamente incorporado ao patrimônio do Município autor o imóvel indicado na peça vestibular, mediante o pagamento da importância de R$ 175.231,84 (cento e setenta e cinco mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos). A correção monetária incide desde a confecção do laudo pelo IPCA-E, conforme as teses firmadas pelo C. STF no Tema nº 810 e pelo C. STJ no Tema nº 905; e após a vigência da EC nº 113/21, de 09.12.2021, aplica-se a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º, da EC nº 113/21. Não obstante, deixo de aplicar a taxa Selic, que engloba a correção monetária e juros de mora, pois haveria ofensa ao disposto no art. 100, §5º, da Constituição Federal, já que anteciparia a incidência de juros moratórios. Outrossim, caso não aplicado qualquer índice de correção, ocorreria ofensa ao disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição (mediante justa e prévia indenização em dinheiro).

Os juros de mora serão devidos a taxa selic, ante a entrada em vigor da EC nº. 113/2021, sendo que a base de cálculo dos referidos juros é a diferença entre 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, e que somente serão recebidos após o trânsito em julgado, sendo seu termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41), nos termos do art. 100 da Constituição. Assim, os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.

Quanto aos juros compensatórios, deixo de condenar a parte autora ao pagamento destes, uma vez que, em recentíssima decisão proferida neste ano (2018), o Colendo STF, apreciando o mérito da ADI 2332/DF, mudou de posicionamento e passou a entender que os §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365/41 são constitucionais, ou seja, não violam o direito de propriedade e nem vulneram o caráter justo da indenização, e que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Deste modo, não tendo o requerido comprovado a perda da renda com a privação da posse, sequer formulado alegação neste sentido, deixo de condenar em juros compensatórios. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença (incluídos os juros moratórios e compensatórios), conforme §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41.”

Valor da indenização

A sentença declarou a desapropriação por utilidade pública do bem objeto da lide, com base no laudo judicial oficial, para fixar o
quantum
atualizado,

proveniente da diferença entre o valor ofertado e o constante da prova técnica.

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo no inciso XXIV do art. 5º da CF, o qual dispõem que
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
Em sendo desapropriação por utilidade pública, deve obedecer ao regulamentado no Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941.

A indenização é aferida mediante laudo pericial, conforme art. 14 do DL 3.365/41. Logo, a perícia de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação.

Na exordial, o autor declarou utilidade pública para efeito de desapropriação, tendo requerido a liminar de imissão provisória na posse mediante o depósito do valor indicado no laudo de avaliação técnica da lavra do então Coordenador Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CMHDU (Id. 40923881).

Foi deferida a imissão na posse (Id. 40924361) condicionada ao depósito da quantia indicada - R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

O réu não contestou a inicial (Id. 40924440).

A sentença teve arrimo no laudo pericial do juízo (Id. 14298218), impugnado pelo autor (Id. 14298221).

Dito isso, importa apurar a legalidade da perícia oficial, em cotejo com a prova pericial provisória produzida pelo autor, já que não comporta investigação teórica na órbita do exame jurisdicional da ação expropriatória por utilidade pública.

Nesta esteira, assento a irrelevância da ausência de contestação ao reexame da sentença.

A perícia judicial goza de presunção de legitimidade.

Na espécie, a prova pericial data de 30/1/2020, indicando a utilização do método comparativo por meio da fórmula de ABNT – NBR 14.653-2:2004, para a obtenção do valor de mercado da terra na região por m2, assim como os fatores de índices de redução atuantes no imóvel. Daí porque não há se falar em ausência de demonstração da norma técnica utilizada no laudo pericial.

O laudo contempla quadro demonstrativo de valores comercializados de imóveis de características similares, situados no entorno do bem expropriado, não havendo disposição normativa no sentido de prova de tais comercializações, lembrando que o perito dispõe de fé pública, constituindo-se a própria perícia em prova processual com base nas declarações técnicas nela contidas.

Quanto ao detalhamento da localização dos imóveis paradigmáticos, importa observar que tal não se mostra necessário diante do endereço referencial do bem avaliado (Rua Val Paraíso entre rua Tucano e Rua Bem-te-Vi, Bairro da Alvorada), e das referências às ruas em que situados os paradigmas que, por mais extensas que sejam, presumidamente, situam-se no mesmo bairro que o bem em relevo.

De mais a mais, as questões fáticas constituem-se em matéria de contraprova do autor. Já que o laudo oficial é presumidamente válido, a ele competia colacionar elementos capazes de desconstituir a prova pericial, o que não se deu na espécie.

O laudo provisório não se presta ao confronto com o laudo oficial.

A teor do art. 26 do Decreto Lei nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo ao da avaliação. Tendo a perícia particular (Id. 14298188) sido realizada em 22/1/2015, diante da valorização mercadológica dos imóveis, decerto sua aferição se mostra anacrônica. Ainda, o laudo não identifica o método utilizado, tampouco demonstra vetores comparativos de mercado, pelo que carente de pertinência técnica.

Assim, uma vez que a perícia de avaliação consubstancia prova fundamental para a quantificação da indenização expropriatória, comprovada a solidez da perícia de lastro da sentença, e ausente a prova em sentido contrário, impõe-se sua confirmação neste particular.

Honorários advocatícios

Sobre os honorários advocatícios arbitrados na ordem de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença, aduz o apelante que a fixação incidiu sobre juros compensatórios, assim como se pautou, injustificadamente, no grau máximo da margem legal.

Quanto ao percentual, de fato, o §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41 dispõe que a margem para arbitramento de honorários advocatícios vai de 0,5% a 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença – Tema 184 do STJ.

No caso dos autos, observados os vetores de aferição elencados no §1º do art. 85 do CPC, infiro que não ostentam graduação proporcional ao nível máximo aplicado na sentença.

Sendo assim, ponderadas as circunstâncias dos autos e, observado o valor modesto da causa, considerando o ordinariamente praticado nesta matéria, tomo por razoável a fixação de honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre as mesmas bases definidas na sentença.

Acerca da alegação de condenação incidente sobre juros compensatórios, anoto o equívoco evocado em tal premissa. É que o juízo deixou de condenar o apelante em juros compensatórios, que vêm a ser aqueles devidos em razão do que se deixou de ganhar com a falta de liquidez provocada pela parte adversa, não havendo tampouco incidido a condenação em honorários sobre tal verba.

Os juros de mora importam instituto distinto, dotado de feição punitiva, advinda do atraso no pagamento de dívida de natureza patrimonial. Estes incidiram sobre o valor da condenação e, por arrastamento, sobre a verba sucumbencial, já que adjacente àquele crédito; não havendo, portanto, o que retocar neste ponto da sentença.

Diante da modicidade da sucumbência do apelado, oriunda desta parcial reforma da sentença, não há se falar em inversão do ônus da prova como efeito recursal, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e dou parcial provimento à parte conhecida, para reformar em parte a sentença e fixar honorários advocatícios na ordem de 2% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença, que fica mantida nos demais aspectos, nos termos da fundamentação.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023